Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. FEIRA PERMANENTE DE TAGUATINGA. ADMINISTRAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. IRREGULARIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. Para que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O afastamento judicial de Diretoria de Associação bem como anulação de assembleia geral ocorrida demandam ampla dilação probatória a respeito das alegadas irregularidades praticadas, como a ausência de prestação de contas e a inclusão em ata de matérias não tratadas na reunião, sendo certo que tais questões não estão de plano aferíveis pelos documentos juntados à inicial.
3. Não se constata perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se a Diretoria que se pretende afastar por meio de liminar está no cargo há pelo menos dois anos e a Assembleia que se reputa nula teria ocorrido há mais de um ano, além de que eventual irregularidade nas novas eleições promovidas no curso da ação judicial poderá ser a qualquer tempo reparada.
4. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal.
5. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.